Tribunal: TJPA
Processo: 0001834-42.2008.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001834-42.2008.8.14.0115

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEJANE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001834-42.2008.8.14.0115

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEJAME ALVES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA DA AMAZÔNIA LEGAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL NÃO OBSERVADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Civil Pública ajuizada para reparação de danos ambientais decorrentes do transporte irregular de 44,169 m3 de madeira nativa sem licença ambiental, sob fundamento de ausência superveniente de interesse processual em razão do decurso do tempo e da alegada perda de utilidade da tutela jurisdicional.

Questão em discussão

2. Discute-se se a sentença que extinguiu o processo de ofício, com fundamento em perda superveniente do interesse de agir e suposta irrelevância prática da tutela pretendida, sem prévia manifestação das partes e enquanto pendente pedido de citação por edital do réu, viola os princípios do contraditório, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa.

Razões de decidir

3. O art. 10 do Código de Processo Civil veda a prolação de decisão baseada em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada prévia manifestação das partes, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.
4. A extinção do feito ocorreu sem apreciação do requerimento de citação por edital formulado pelo Ministério Público, impedindo o regular desenvolvimento da relação processual e a efetivação do contraditório.
5. A decisão recorrida afrontou, ainda, os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e o dever de saneamento dos vícios processuais previstos nos arts. 4º, 6º e 317 do CPC.

6. Configurado error in procedendo, impõe-se a decretação da nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do pedido de citação por edital e regular prosseguimento da ação civil pública.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda, com apreciação do pedido de citação por edital e prosseguimento da instrução processual.

Tese de julgamento

“A extinção de ação civil pública por ausência superveniente de interesse processual, fundada em argumentos não previamente submetidos ao contraditório e proferida enquanto pendente apreciação de pedido apto a viabilizar o prosseguimento da demanda, configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC, impondo a nulidade da sentença por error in procedendo.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 4º, 6º, 10, 317 e 485 do CPC; Lei nº 7.347/1985.

Jurisprudência citada:
TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0800392-59.2025.8.14.0067, Rel. Des. Charles Menezes Barros, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que nos autos da Ação Civil Pública movida em face de Dejane Alves da Silva, julgou o processo sem resolução de mérito nos seguintes termos (ID 29876383):

“(...) Diante de todo o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência superveniente de interesse processual, diante da perda de utilidade da tutela jurisdicional pleiteada, em razão do vasto lapso temporal transcorrido, da baixa gravidade concreta da conduta ambiental apontada e da inviabilidade fática e jurídica de responsabilização efetiva neste momento.”

Na origem,o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ajuizou, perante o Juízo da Comarca de Novo Progresso/PA, em 07 de novembro de 2008, a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS COLETIVOS E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE em desfavor de
DEJAME ALVES DA SILVA
(ID 29876350). Narra a peça vestibular que, no dia 15 de julho de 2005, o requerido foi autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por intermédio do Auto de Infracão nº 492059, série D (ID 29876351, pág. 6), em razão do transporte irregular de 44,169 m3 de madeira da espécie maçaranduba em toras, oriunda da Floresta Nativa da Amazônia Legal, sem a licença outorgada pelo órgão de fiscalização ambiental competente.

A exordial sustenta a responsabilidade de natureza objetiva do demandado pelo dano que infligiu ao patrimônio natural difuso (ID 29876350). Amparando-se no binômio do dano e do nexo de causalidade estabelecido pela lavratura do auto administrativo do órgão de fiscalização federal, o órgão de acusação coletiva formulou pleitos de índole condenatória com arrimo nos dispositivos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e da Lei de Ação Civil Pública (ID 29876351, pág. 6). Em caráter principal, o autor pleiteou a condenação do demandado ao adimplemento de obrigação de fazer consistente no reflorestamento integral da área degradada, por meio do replantio e acompanhamento de espécies arbóreas nativas sob a fiscalização técnica do IBAMA, em cumulação com a condenação em indenização por dano moral coletivo. Em caráter subsidiário e sucessivo, na hipótese de restar caracterizada a impossibilidade material do reflorestamento específico, requereu a conversão da tutela específica em indenização pecuniária pelo dano material no patamar de R$ 132.507,00 (cento e trinta e dois mil quinhentos e sete reais).

O trâmite processual em primeiro grau de jurisdição foi marcado por severos entraves à concretização da citação pessoal do réu, que culminaram na pendência de sua citação por edital. De início, o despacho exarado em 13 de maio de 2010 determinou a citação para fins de resposta e reservou a análise da liminar (ID 29876351, pág. 08)). O mandado de citação restou devolvido com certidão negativa exarada pelo oficial de justiça em 26 de abril de 2011, apontando que o réu havia se mudado para o município de Uruará/PA (ID 29876352, pág. 04). Posteriormente, em sede de mutirão judicial datado de 10 de março de 2014, restou indeferido o pleito liminar de interdição de atividades sob o fundamento de esvaziamento do
periculum in mora
em razão do decurso temporal e pacificação ambiental local (ID 29876352, pág. 06). Após diligências do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público para apurar o paradeiro do demandado, indicou-se novo logradouro na comarca de Uruará/PA em manifestação datada de 01 de dezembro de 2020 (ID 29876354).

A tentativa de citação por intermédio de carta precatória na comarca vizinha também restou frustrada, conforme certidão negativa lavrada pelo meirinho de Uruará/PA em 07 de março de 2023 (ID 29876363).

Retornando os autos à comarca de Novo Progresso/PA, e diante de nova intimação, o Ministério Público logrou identificar endereço diverso na Área Industrial de Novo Progresso/PA, conforme petição de 28 de julho de 2023 (ID 29876366). Distribuído novo mandado de citação, o ato restou infrutífero, certificando o oficial de justiça em 09 de janeiro de 2025 que o réu não foi localizado no endereço declinado (ID 29876376). Intimado o autor pessoalmente para manifestar-se sob pena de extinção do feito (ID 29876379), o Ministério Público peticionou tempestivamente em 24 de março de 2025, requerendo formalmente a citação ficta por edital do demandado, que se encontrava em local incerto e não sabido (ID 29876381).

Sem que houvesse qualquer apreciação do pedido de citação por edital formulado pelo Ministério Público, o Juízo de Direito da Vara Cível de Novo Progresso/PA proferiu, em 17 de julho de 2025, sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 29876383). O magistrado singular fundamentou o decisum na ausência superveniente de interesse de agir decorrente da perda da utilidade fática e prática da tutela pretendida, em razão de terem decorrido 20 anos desde a lavratura do auto de infração sem a citação da parte requerida, asseverando, ainda, que a conduta de transportar 44,169 m3 de madeira maçaranduba em toras equivaleria à derrubada de apenas quinze árvores de grande porte, caracterizando infração de pequena monta e menor relevância frente à realidade regional de queimadas e à necessidade de gestão do acervo judicial da comarca.

Inconformado com a extinção prematura da relação processual, o Ministério Público interpôs o
recurso de apelação
ora em exame em 07 de setembro de 2025 (ID 29876385). Em suas razões recursais, o apelante arguiu preliminar de nulidade absoluta da decisão por configurar violação direta ao postulado da não surpresa esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o feito foi extinto
ex officio
sob fundamentos fáticos e jurídicos não debatidos previamente. No mérito, sustentou que o decisum afronta a tese consolidada do
Tema 999

de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
sobre a imprescritibilidade da recomposição civil do dano ecológico, rechaçou a aplicação de critérios de insignificância em matéria ambiental e a imposição de justificativas de conveniência administrativa de gestão do acervo de processos para negar a prestação jurisdicional em causa difusa (ID 29876385).

O apelado, conquanto devidamente intimado da migração e do processamento do recurso de apelação cível via sistema e postal (ID 30926007 e ID 34412666), manteve-se inerte, tendo a secretaria certificado o decurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões em 10 de março de 2026 (ID 34463517).

A douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer escrito opinando pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento integral, para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem, de modo a possibilitar a devida citação e instrução da causa (ID 34500650).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. Passo à análise de suas razões.

II. PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

Argui o Ministério Público, em caráter de nulidade da decisão singular (ID 29876385), a ocorrência de nulidade processual absoluta da sentença de extinção do feito por ter sido o processo extinto terminativamente, de ofício e de forma abrupta, sob fundamentos fáticos e teóricos jurídicos absolutamente novos, sem que se tenha conferido à parte autora a prévia oportunidade de se pronunciar nos autos sobre a alegada ausência de utilidade prática da demanda ou a caracterização de suposta falta de interesse de agir decorrente do decurso de tempo.

A tese preliminar sustentada pelo órgão apelante comporta acolhimento integral, merecendo a censura de invalidade processual. A condução do processo em primeiro grau incidiu em flagrante nulidade procedimental ao proferir o julgamento de extinção do feito com apoio em tese de insignificância e perda de utilidade fática sem que tal linha de convencimento tivesse sido debatida pelas partes ou submetida ao prévio crivo do Ministério Público. Conforme consta da certidão cartorária (ID 29876382), a última certidão negativa de citação gerou a imediata conclusão dos autos, momento no qual o Parquet aguardava a apreciação do pleito de citação ficta por edital do réu não localizado, restando a sentença extintiva proferida sem qualquer prévia manifestação do autor sobre o óbice apontado pelo juiz (ID 29876383).

A conduta judicial de extinguir o processo sem propiciar o contraditório prévio vilipendia de forma manifesta a regra processual estabelecida no artigo 10 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo estabelece o dever de consulta do julgador e veda de maneira absoluta a prolação de decisão fundada em teses fáticas ou jurídicas sobre as quais não se facultou às partes a oportunidade de influenciar a convicção jurisdicional, estendendo tal vedação às matérias cognoscíveis de ofício, como as condições da ação e pressupostos de constituição processual. A inobservância desse mandamento processual fere o contraditório em sua dimensão substancial de poder de influência, garantido pela cláusula do devido processo legal consagrada na Constituição Federal.

O dever de oportunizar a correção de vícios sanáveis e de facultar a regularização da relação processual antes de se aplicar a extinção imotivada do processo de conhecimento constitui exigência cogente no ordenamento processual civil, conforme prescreve o artigo 317 do diploma processual.

Art. 317.
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil impõe a observância do princípio da cooperação mútua (artigo 6º) e da primazia do julgamento de mérito (artigo 4º), segundo os quais a jurisdição deve buscar, sempre que possível, a solução definitiva e integral da lide em detrimento de desfechos puramente formais e precipitados. Na espécie, ao extinguir o processo enquanto pendia pleito de citação por edital de réu ausente, o juízo ceifou a possibilidade de prosseguimento em manifesto
error in procedendo
,
violando as regras legais de transição e do devido contraditório. O ordenamento jurídico pátrio veda a extinção do processo por paralisação ou abandono sem que se promova a devida intimação pessoal nos termos da lei.

Art. 485 (...)

§
1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é uníssona em reconhecer a ocorrência de nulidade absoluta e cassar a sentença terminativa quando configurado o julgamento de extinção do feito sem a observância do artigo 10 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, este Tribunal entende que a decisão proferida sem concessão de prazo para contraditório substancial deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para escorreito processamento das diligências de citação. Vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA ABUSIVA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA COM APLICAÇÃO DE MULTA POR MÁ-FÉ PROCESSUAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual decorrente de fracionamento abusivo de demandas. A autora alegou a contratação fraudulenta com descontos indevidos em benefício previdenciário, e pleiteou nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais. O juízo a quo entendeu configurada litigância abusiva, extinguindo a ação sem oportunizar contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por extinção prematura do feito (error in procedendo) e ausência de contraditório; e (ii) avaliar a caracterização de litigância de má-fé decorrente do fracionamento artificial de demandas com o objetivo de multiplicar indenizações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por ausência de interesse processual, sem prévia oitiva da parte autora ou tentativa de reunião de feitos conexos, viola os princípios do contraditório e da vedação à

(TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0800392-59.2025.8.14.0067 – Relator(a): CHARLES MENEZES BARROS – 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

A extinção do processo por ato monocrático, fundamentando-se no decurso de tempo ou em tese jurídica criada no silêncio do gabinete, sem franquear ao Ministério Público, titular da ação civil pública, a oportunidade de rebater os óbices fáticos ou demonstrar a viabilidade probatória de sua pretensão civil e processual, configura decisão surpresa repelida pela ordem jurídica contemporânea. Trata-se
de nulidade de natureza absoluta, cuja correção impõe a cassação imediata da decisão singular e o restabelecimento da regular marcha do processo
, razão pela qual se
acolhe a preliminar
arguida para reconhecer a nulidade da sentença.

Considerando o acolhimento da preliminar suscitada, deixo de adentrar no mérito do recurso.

Ante o exposto,
conheço

do recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e
dou-lhe integral provimento
para:

a)
acolher a preliminar de nulidade processual
absoluta da sentença de primeiro grau por violação direta ao artigo 10 do Código de Processo Civil;

b)
anular e cassar a sentença terminativa de primeiro grau de ID 29876383
;

c) determinar a remessa e o retorno dos presentes autos ao Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, a fim de que se dê o escorreito e regular prosseguimento à presente ação civil pública, procedendo-se com prioridade à citação por edital do réu Dejame Alves da Silva (ID 29876381) e à subsequente instrução probatória e julgamento da causa nos termos da lei.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 06/07/2026